Tribunal: TJMT
Processo: 0010305-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010305-15.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA ELENA SANTIN - CNPJ: 07.446.709/0001-64 (AGRAVADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), MARIA ELENA SANTIN CAVALCANTI - CPF: 422.222.810-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 10305-15.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MARIA ELENA SANTIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 182115160, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Maria Elena Santin
, no intuito de reduzir à metade a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a manutenção de sua condenação ao pagamento da verba honorária não é devida, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada antes da decisão de primeiro grau.

Neste sentido, afirma que nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, não seria devida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 184699150, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, no ID no 182115160, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Maria Elena Santin
, no intuito de reduzir à metade a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A partir do relatório é possível deduzir que a única finalidade do presente recurso é a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e o consequente afastamento dos honorários advocatícios.

Desde já, é imperioso estabelecer que, o Recurso de Apelação não comporta provimento, pois é certo que a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal é relativa, já que nos casos em que o cancelamento da CDA deriva de manifestação do Devedor, é devida a condenação do Exequente em verba honorária.

A mencionada previsão, inclusive, independe de apreciação jurisdicional, pois, o cancelamento induz ao fato de o Exequente identificar o vício apontado na respectiva petição, logo, há a relevância da manifestação do Devedor no cancelamento.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção dos Recorrentes no feito, a apontar que os débitos constantes na CDA cancelada seriam inexigíveis.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de manter inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024